Tribunal: TJDFT
Processo: 0741705-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE ESTELIONATO. REGRA DE COMPETÊNCIA. CONSUMAÇÃO DO CRIME. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. LOCAL DA AGÊNCIA BENEFICIÁRIA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. Os autos referem-se à denúncia oferecida pelo Ministério Público em que se imputa ao réu a prática do crime de estelionato, em que a vantagem indevida foi obtida mediante transferência bancária para sua conta na agência bancária localizada em Samambaia/DF, sendo que os produtos pertencentes à empresa vítima foram posteriormente retirados de forma fraudulenta do depósito localizado em Ceilândia/DF, a pretexto de cumprimento de suposto contrato de transporte.
2. Verifica-se que a consumação do delito de estelionato já havia ocorrido quando quantia em dinheiro depositada pela vítima efetivamente ingressou na conta bancária do réu, saindo da esfera de disponibilidade do ofendido para a do agente, restando caracterizado todos os elementos do tipo, nos termos do artigo 14, inciso I, do Código Penal. Assim, a retirada da mercadoria das dependências do depósito da empresa vítima, sem proceder a entrega ao destinatário, consubstancia mero exaurimento de um delito que já havia se consumado em momento anterior, não se tratando de parte integrante do iter criminis.
3. In casu, aplica-se a regra elencada no artigo 69, inciso I, do Código de Processo Penal, o que determina a competência do Juízo Suscitante para análise do feito, por se tratar do local onde se consumou a infração.
4. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante (Primeira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF).